Tribunal: TJDFT
Processo: 0715829-42.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-08-24
Data de publicação: 2022-09-23

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO. EXCESSO DE EXECUÇÃO. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. DECISÃO MANTIDA.
1. Trata-se de agravo de instrumento contra decisão que acolheu a impugnação ao cumprimento de sentença, reconheceu o excesso de execução e fixou honorários de sucumbência de forma equitativa.
2. De acordo com o entendimento exarado pelo STJ no julgamento do REsp n. 1.134.186/RS, submetido à sistemática dos recursos repetitivos (Tema 410), são devidos honorários advocatícios em razão do acolhimento da impugnação apresentada nos autos de cumprimento de sentença.
3. Nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo, o juiz fixará o valor dos honorários por apreciação equitativa.
4. Agravo de instrumento conhecido e não provido.